Tribunal: TJES
Processo: 5000616-34.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000616-34.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JENEBALDO NEVES VIEIRA e outros
RECORRIDO: EDUARDO DE ARAUJO SOUZA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000616-34.2019.8.08.0030

RECORRENTE: JOSÉ JENEBALDO NEVES VIEIRA

RECORRIDO: EDUARDO DE ARAUJO SOUZA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação indenizatória proposta por JOSÉ JENEBALDO NEVES VIEIRA, ora recorrente, em face de EDUARDO DE ARAÚJO SOUZA, ora recorrido. Em apertada síntese, aduz o recorrente que contratou os serviços do recorrido para realizar reforma e reparos em sua residência com prazo pré-estabelecido. No entanto, relata que o recorrido descumpriu o acordado em contrato, pelo que requer o pagamento pela quebra contratual, perdas e danos e indenização por danos morais.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (ID 752916) que indeferiu os pedidos autorais, por haver assim entendido:

“Cumpre registrar que nos casos como dos autos, o ônus da prova compete àquele que alega os fatos.

O autor aduz que o réu descumpriu os prazos previstos em instrumento particular, no entanto, apresenta apenas imagens fotográficas que poderiam ser tiradas em qualquer momento da execução dos serviços, além do respectivo contrato.

Por outro lado, o réu apresenta áudios, que não foram impugnados pelo autor e que corroboram com a sua defesa, levando a crer que o autor, de fato, deixou de contribuir para que os serviços tivessem sido cumpridos dentro do prazo.

Em dado momento dos áudios apresentados, foi relatado que o autor deveria realizar certo serviço preliminar para que o réu pudesse terminar o serviço, uma vez que este se limitou a executar apenas os serviços contratados.

Sendo assim, concluo que os serviços contratados não foram concluídos dentro do prazo previsto, por responsabilidade do autor. Como o ônus da prova é de incumbência da parte autora e esta deixa de demonstrá-las, em todos os sentidos, imperioso destacar que os pedidos são improcedentes.

Dispositivo.

Ante o exposto,
julgo improcedente os pedidos autorais;
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC.”.

Irresignado, o recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 752918), para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais. Foram apresentadas contrarrazões (ID 752920).

Breve é o relatório. Passo à análise do mérito recursal.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.

Quanto ao mérito, não vejo motivos para alongar-me no debate por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo
a quo
.

A doutrina e a jurisprudência ensinam que, quando da propositura de uma ação judicial, o autor deve indicar lastro probatório mínimo de suas alegações fatos. Do que se depreende dos autos, de fato os áudios apresentados pelo recorrido indicam a ausência de condições e de materiais suficientes para o prosseguimento da obra, de forma que o recorrente não logrou comprovar que o recorrido tenha dado causa à interrupção indevida dos serviços contratados.

Por tais razões, entendo ser forçosa a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
por não encontrar, nos autos, lastro probatório mínimo que indique a verossimilhança das alegações do recorrente.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de piso na forma como lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.